Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
1. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte da prestadora.
2. Constitui dever jurídico anexo das agravadas conceder à agravante, consumidora final do serviço, a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência.
3. Se a autora está adimplente com as mensalidades e não recebeu nenhuma comunicação prévia por parte da prestadora, não pode ter o seu plano de saúde cancelado de forma unilateral.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.